Tribunal: STF
Processo: RHC 71712
Classe: RHC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL - CRIME MILITAR PRATICADO POR MILITAR -
PARÂMETROS - REGIME ABERTO - LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. A
sentença condenatória há de ser cumprida tal como se contém.
Previsto o regime aberto e a execução da pena em quartel, descabe a
transferência do condenado para a área civil, incumbindo ao Poder
Público competente as providências devidas.